Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002930-19.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Voluntária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILENE ANDRADE SILVA - CPF: 362.991.971-53 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso
s
Inominado
s
:
1002930-19.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ROSILENE ANDRADE SILVA
e
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
ROSILENE ANDRADE SILVA
e
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV
IDORES
MUNIC
IPIO DE
V
ARZEA

GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023
.

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. FAZENDA PÚBLICA.
APOSENTADORIA ESPECIAL
. ABONO PERNANÊNCIA. CARGO DE FISIOTERAPEUTA
. CONTAGEM DE TEMPO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, § 4o DA CF. DIREITO RECONHECIDO
.
ABONO DE PERMANECÊNCIA DEVIDO.
PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DESDE LOGO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
.

1
. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois o princípio da persuasão racional autoriza o juiz a solucionar a lide que lhe é posta de acordo com os fundamentos que entende pertinente, sejam eles fáticos e/ou jurídicos (CPC, art. 371).

2
. Trata-se de
pedido de concessão de aposentadoria especial

proposta pela Recorrente

ROSILENE ANDRADE SILVA
, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprida
as exigências para aposentação
.

3
.
Segundo consta da exordial
a
Recorrente é servidor
a
público
municipal
, tendo laborado
na função de fisioterapeuta

de forma que completou 25 (vinte e cinco) anos no desempenho da função em 12/07/2019
,
fazendo jus à aposentadoria especial
e recebimento de abono
permanência
.

4
. A aposentadoria especial

em razão de
exposiçãoa
a gentes nocivos
é disciplinada
no
art
igo
40, parágrafo
4
-
C
.
o, da Constituição Federal
da seguinte forma:
“(...)

Art. 40 (...)

§
4
o
-C

Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam
exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde
, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
”.

5
.

De tais disposições, nota-se que a garantia do direito à aposentadoria especial depende da edição de lei complementar.

6
.
Entretanto, em decorrência da omissão legislativa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, decidiu pela aplicabilidade do artigo 57 da Lei Federal n.o 8.213/91, até que sobrevenham as leis complementares.
Segue
julgado
infra transcrito
:

“MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA - TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91.
” (STF, Mandado de Injunção n. 721, Rel. Min. Marco
Aurélio, Tribunal Pleno; julgado em 30/08/2007
)

7
.
À vista disso e até que se discipline a matéria, aos servidores públicos de regime próprio de previdência social (RPPS) devem ser aplicadas as regras do art. 57 da Lei n.o 8.213/91
,
in
verbis
:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida
a

carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,

durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme

dispuser a lei.

§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei,

consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do

salário-de-benefício.

§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da

aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.

8
. Demais disso, ainda que não desconheça o regramento da Lei Complementar n.o 4.826/2021, importante mencionar que na respectiva não houve abordagem acerca dos parâmetros para concessão do benefício de aposentação especial.

9
. No caso em comento,

servidora pública municipal no cargo de
fisioterapeuta
, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, era exposta a fatores de risco que reforça atividade profissional assim considerada, exercida de
forma ininterrupta,
bem ainda recebia adicional de insalubridade, conforme
fixas financeiras
, fazendo jus
ao benefício
de aposentadoria especial
.

10
.
Por sua
fez
, o
abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal
e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após
o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade
1
.
Este já concedido pelo juízo de origem.

11
. Não obstante, conforme Orientação Normativa MPS/SPS n.o 02
, artigo 86, §4o:

Art. 86. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências

para aposentadoria voluntária estabelecidas nos
arts
. 58 e 67 e que

optar

por

permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente

ao

valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências

para

aposentadoria
compulsória contidas
no art. 57. (...)

§ 4o
O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade

do

respectivo ente federativo
e será devido a partir do cumprimento

dos

requisitos para obtenção do benefício conforme disposto no caput e§
1
o,
mediante
opção expressa do servidor pela permanência em

atividade. (grifei)

12
. Dessa forma a condenação dos reflexos financeiros do abono
permanência
deverão
ser direcionados
ao MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1
3
.
Desta forma,
faz jus
a
Recorrente
o direito à aposentadoria especial prevista no §
4
o
-C
, do artigo 40 da Constituição Federal
a partir de
12/07/2019
, bem como
bem como ao abono por permanência a partir da referida data, cujo cumprimento de sentença deverá observar o limite de alçada de 60 (sessenta)
salários mínimos
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

1
4
. Sentença reformada.

1
5
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial proposta pela Recorrente ROSILENE ANDRADE SILVA, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprida as exigências para aposentação.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos

formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência ao

requerente no período de junho/2019, a
serem
acrescidos de correção monetária pelo Índice

Geral de
Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e

juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês do trânsito em julgado, respeitado o

teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei

12.153/09; e, por consequência, encerro a fase de conhecimento.
”.

A Recorrente/Recorrida
ROSILENE ANDRADE SILVA
e
o
Recorrente/Recorrid
o
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
apresentaram Recurso Inominado.

A
Reco
rrente

ROSILENE ANDRADE SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja
analisado e concedido
o pedido de aposentadoria especial.

Por sua vez, o
Recorrente/Recorrido
INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
, suscita preliminar de nulidade em razão da ausência de fundamentação, posto que o juízo nada
disse
acerca do pedido de aposentadoria especial, no mérito requer o direcionamento da condenação do abono permanência ao ente municipal.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta E. Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023